Tribunal: TJSP
Processo: 1500959-62.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Roubo e extorsão mediante sequestro – Sentença condenatória – Preliminares rejeitadas – Mérito - Conjunto probatório suficiente a alicerçar a condenação dos acusados - Relevância dos depoimentos da vítima e das testemunhas – Roubo e extorsão - Crimes de espécies distintas – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado – Sentença mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001034974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500959-62.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes DAVID
MARTINS DA SILVA, VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO SOARES e
EDSON FELIX BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oramente o Dr. Washington Marques Santana e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 22941
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500959-62.2019.8.26.0540
Apelantes: David Martins da Silva, Victor Lacerda de Figueiredo Soares e Edson
Felix Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Apelação
Roubo e extorsão mediante sequestro
Sentença
condenatória
Preliminares rejeitadas
Mérito - Conjunto
probatório suficiente a alicerçar a condenação dos acusados -
Relevância dos depoimentos da vítima e das testemunhas

Roubo e extorsão - Crimes de espécies distintas Manutenção
da dosimetria da pena e regime aplicado Sentença mantida -
Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Felix Batista,
David Martins da Silva e Victor Lacerda de Figueiredo Soares, contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o primeiro apelante
às penas de 23 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20
dias-multa, no unitário mínimo, o segundo apelante às penas de 19 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no
unitário mínimo e o último apelante às penas de 18 anos e 08 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento pagar 16 dias-multa, no unitário mínimo, todos por
incursão no §1o do artigo 159 e incisos II do §2o e I do §2o-A, ambos do art. 157,
todos do Código Penal, em concurso material, os absolvendo das demais acusações,
com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Em suas razões recursais, os réus David e Victor, pleitearam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, bem como alegaram
cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de requisição de imagens de
circuito de vídeo da Rua Amarilis e pelo indeferimento do pedido de realização de
perícia no veículo. No mérito, alegaram insuficiência de provas para suas
condenações. Subsidiariamente, requereram fosse o crime desclassificado para o
delito previsto no artigo 158, §3o, do CP, fosse a pena base fixada no mínimo legal,
reconhecida a participação de menor importância, bem como fosse excluída a causa
de aumento do emprego de arma.
Igualmente inconformado, recorreu o corréu Edson, alegando,
preliminarmente, violação ao sigilo telefônico, nulidade em razão da ausência de
acesso ao que foi apurado pela autoridade policial, cerceamento de defesa por
indeferimento da oitiva dos peritos judiciais, por não constar da ata de instrução
requerimento da defesa, alegando, ainda, nulidade da sentença por ausência de
fundamentação e não apreciação das teses defensivas. No mérito, alegou
insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requereu fosse afastada a
majorante do art. 159, §1o, do CP, pleiteou pelo reconhecimento da participação de
menor importância, alegou que teria havido bis in idem na dosimetria da pena,
requereu o afastamento da reincidência para extorsão mediante sequestro e para
roubo, o reconhecimento do concurso formal, da atenuante da confissão, bem como
fosse reconhecida a inconstitucionalidade do termo antecedentes, do art. 59, e o art.
36, ambos do Código Penal, por afronta à proibição constitucional de perpetuação da
pena.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 688/696 e 768/778), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo afastamento das preliminares e pelo não provimento dos apelos (pp. 841/848).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela defesa
dos réus David e Victor.
Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, entendo que resta
prejudicado em razão do julgamento do recurso.
De toda sorte, tendo os acusados permanecido presos durante toda a
instrução penal, não há sentido para que sejam soltos quando da prolação de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
condenatória,
encontrando-se,
ademais,
a
decisão
combatida devidamente
fundamentada quanto à necessidade de manutenção da custódia.
A respeito do assunto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
5.Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual,
não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas
as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura
deles depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 387059/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 04/09/2017).
Já no tocante ao reconhecimento fotográfico do réu Victor, não se
constata qualquer ilegalidade. Dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal que
serão colocadas outras pessoas com o réu para fins de reconhecimento quando for
possível, de modo que a inobservância de tal formalidade não acarreta qualquer
nulidade ao ato.
Ademais, verifica-se que não foi possível proceder ao
reconhecimento pessoal do réu, pois foragido. Logo, não foi possível sua
apresentação à vítima, para que ela pudesse reconhecê-lo pessoalmente em Juízo, não
podendo, deste modo, ser o réu beneficiado pela condição de foragido.
Em relação a vistoria no veículo Kia/Soul realizada pelos policiais
civis, constou corretamente na r. sentença:
“As imagens de monitoramento do supermercado COOP demonstram que a
vistoria realizada, por policiais civis, no veículo Kia/Soul ocorreu no dia 08 de
maio de 2019, às 02h16, ou seja, em momento posterior à abordagem policial,
realizada no dia 07 de maio de 2019, às 21h. Não há, portanto, ao contrário do
sustentado pela Defesa, nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelos
policiais”.
Em relação a alegação da defesa no sentido de que David estaria na
companhia dos policiais civis no momento em que a vítima foi libertada e, por esta
razão, não poderia liberado a vítima, registre-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
“Verifica-se, também, diversamente do alegado pela Defesa, que o trajeto
realizado pela vítima, desde a efetiva soltura pelos agentes até o contato
telefônico com seus familiares, ocorrido por volta de 23h50 (segundo
informações do policial civil Adilço e da testemunha Mariza), é compatível com
o horário de suas prisões. O próprio ofendido declinou que, antes de conseguir
contato com seus familiares, inicialmente, foi colocado em um veículo, que
circulou por certo tempo, deixado numa viela de onde rumou à pé até um ponto
de taxi no centro. Após, dirigiu-se até sua residência e ligou para seus parentes.
Em suma, o horário do contato com a vítima é totalmente distinto do momento
em que esta deixou o cativeiro”.
Igualmente não prospera a tese defensiva de nulidade dos
interrogatórios, eis que teriam sido obtidos por constrangimento com o emprego de
grave ameaça causando-lhes real e aparente sofrimento mental, já que não há
qualquer prova nos autos neste sentido.
Ademais, os policiais informaram que, durante a abordagem, os
indivíduos ofereceram resistência física, sendo necessária a utilização de força
moderada para conte-los, o que justificaria as lesões corporais leves apresentadas nos
laudos.
Quanto ao indeferimento pelo juízo a quo das demais provas
pleiteadas, importa registrar que sendo o juiz destinatário da prova, a ele cabe avaliar
a necessidade de sua produção. Entendendo desnecessária, deverá negar o
requerimento de sua realização.
De toda sorte, não se constata qualquer prejuízo à defesa, devendo
ser aplicado ao caso o disposto no artigo 563 do CPP, segundo o qual “nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa”.
Quanto as preliminares suscitadas pela defesa do réu Edson,
igualmente, merecem ser rechaçadas.
No tocante a quebra do sigilo telefônico, verifica-se que esta foi
realizada mediante ordem devidamente fundamentada da autoridade competente e
tinha como finalidade a identificação dos outros envolvidos nos crimes, não havendo,
portanto, que se falar em qualquer ilicitude de prova.
Em relação a negativa da oitiva dos peritos em audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
instrução e julgamento, conforme já mencionado, sendo o juiz o destinatário da
prova, a ele cabe a avaliar a necessidade de sua produção. Entendendo desnecessária,
deverá negar o requerimento de sua realização.
Em relação a transcrição das mídias, tendo em vista que estas se
encontram depositadas no cartório e com acesso ao Juízo e as partes, tem-se que o
procedimento é dispensável.
Também merece ser afastada a tese de ausência de acesso às
diligências realizadas pela Polícia Judiciária, já que o inquérito e apensos foram
disponibilizado à defesa.
Quanto a alegação defensiva no sentido de que no dia 07/05/2019,
por volta das 19h38min teria o réu recebido uma chamada de uma cliente pelo
aplicativo 99 mas, chegando ao local percebeu que o embarque não era seguro, tem-
se que o print acostado aos autos não comprova suas alegações.
Em relação a tese de que de às 23h50min o réu estaria sendo
interrogado pela polícia e, por esta razão, não poderia estar libertando a vítima,
remeto as razões já mencionadas quanto ao acusado David.
A vítima somente conseguiu fazer contato com sua família às
23h50min, tendo sido, por consequência, libertada em momento anterior.
Conforme o relato do ofendido, este foi colocado no interior de um
veículo que circulou por algum tempo e o deixou em uma viela. Após ter sido
libertado esperou cerca de vinte minutos antes de seguir caminhando até conseguir
pegar um táxi e, então, chegar em sua residência e conseguir contato com sua família.
Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação da r.
sentença, pois como se sabe, não se exige que as decisões sejam extensamente
fundamentadas, mas que o Juiz exponha as razões de seu convencimento, o que
ocorreu no caso dos autos, registrando-se que fato de o julgador remitir as narrativas
do inquérito policial, não torna a sentença passiva da nulidade arguida, tendo, ainda,
o magistrado, rebatido as teses defensivas de forma satisfatória.
Logo, não se constata violação a norma constitucional (art.93,
inciso IX, da CF).
Quanto a alegação de que o juízo a quo não teria analisado
satisfatoriamente os embargos de declaração opostos, vale anotar que o julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“ (...)
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal - CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. 3. Embargos
declaratórios rejeitados”. (EDcl no AgInt no HC 444958 / MG, Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, Data do Julgamento 09/04/2019, DJe
22/04/2019)
Igualmente não prospera a tese defensiva no sentido de que o réu
teria sido torturado para confessar crime que não praticou. Além de não haver
qualquer prova nos autos neste sentido, os policiais informaram que, durante a
abordagem, os indivíduos ofereceram resistência física, sendo necessária a utilização
de força moderada para conte-los, o que justificaria as lesões corporais leves
apresentadas nos laudos.
Destarte, afastadas as preliminares, passa-se a análise do mérito dos
recursos.
Infere-se dos autos que, entre data incerta e o dia 07 de maio de
2019, em local incerto, mas na cidade de Mauá, os acusados associaram-se, de forma
armada, entre si e com pessoas não identificadas, para o fim específico de cometer
crimes.
Ainda, na mencionada data, por volta das 19h00min, na Rua
Amarilis - Jardim Primavera, os acusados, previamente ajustados, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular de marca Apple,
modelo 5S, um par de tênis da marca Oakley, e R$ 40,00 (quarenta reais),
pertencentes a Kelvin Sanches Guimarães, bem como o sequestraram com o fim de
obter vantagem como condição do resgate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Os acusados possuíam uma pistola de marca Taurus, calibre
7,65mm, com numeração raspada, um cartucho íntegro, marca CBC e calibre 380, e
06 cartuchos íntegros, marca CBC e calibre 38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Assim, após o regular trâmite processual, foram os apelantes
condenados como incursos no parágrafo 1o do artigo 159 e incisos II do parágrafo 2o
e I do parágrafo 2o-A, ambos do art. 157, todos do Código Penal, em concurso
material, em sentença contra a qual se insurgem por meio dos apelos.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame dos recursos
interpostos.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento
de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 01/14), boletim de ocorrência (pp. 15/25), auto de exibição e apreensão (pp.
26/28), auto de entrega (p. 30), auto de reconhecimento de pessoa (p. 31), auto de
reconhecimento fotográfico (p. 32), auto de reconhecimento de objeto (p. 33) e
demais provas colhidas nos autos.
De igual modo, a autoria é certa.
Narrou a vítima, em solo policial:
“Exerce a função de vigilante junto a Caixa Econômica Federal, agência 2347,
situada na Avenida Itapark, no 3215, Jardim Itapark, no município de Mauá.
Afirma que trabalha no local há cerca de três meses e tem a função, além de
vigilante, de realizar o fechamento da agência. Esclarece que não tem acesso ao
cofre da agência bancária. Relata que na data dos fatos, por volta das 19 horas,
quando retornava para sua residência, foi abordado por um indivíduo na Rua
Amarilis, próximo de sua residência, o qual mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e rendeu o declarante e ordenou que ficasse
próximo de uma árvore e entregasse seu telefone celular. O declarante acreditou
que estava sendo vítima de um roubo, porém em seguida, um veículo Fiat/Uno,
cor prata e demais dados ignorados, parou ao lado do declarante, tendo o
indivíduo que lhe abordou ordenado que entrasse no veículo. Esclarece que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
indivíduo que lhe abordou era pardo, aproximadamente 1,70 metros de altura,
trajando toca, roupas de frio e calça jeans, dentes encavalados e aparentando ter
cerca de 35 anos de idade. Ao ingressar no veículo Fiat/UNO, o declarante
constatou que este já eram ocupados por outros três indivíduos, sendo que o
indivíduo também entrou no veículo, totalizando com o declarante cinco
passageiros. Desde que entrou no veículo, o declarante ficou com a cabeça para
baixo. Acredita que trafegou cerca de 20 minutos, parando em local aparentado
ser uma favela, com chão de terra e matagal, passando por uma viela. Durante
este período no veículo, os indivíduos continuaram a ameaçar o declarante,
dizendo para o declarante cooperar, que o dinheiro não era dele, era da agência e
que no máximo ele seria transferido. Os indivíduos também afirmavam que o
declarante era gerente da agência bancária, tendo o declarante negado tal
informação, porém os indivíduos ainda afirmavam que iriam seqüestrar a mãe e
irmão do declarante, assim como a inquilina. Depois desse período, o declarante
foi levado a um barraco de alvenaria, acreditando o declarante que era composto
por dois cômodos. Neste local, o declarante permaneceu de cabeça baixa e com
os braços e pernas presas com “enforca gato”. No interior do barraco, os
indivíduos persistiam em dizer que o declarante era o gerente do banco, tendo o
declarante informado que a gerente seria a Silvia e tesoureiro era o Felipe. Relata
que durante o período que permaneceu em cativeiro, diversas pessoas entravam
no cômodo que o declarante estava e diziam para cooperar, caso contrário, sua
família seria morta. Esclarece que conseguiu distinguir cerca de seis a oito
pessoas, inclusive uma voz feminina, que de início, acreditou ser sua genitora,
pois os indivíduos afirmavam que já estavam em poder da família do declarante.
Os indivíduos também diziam diversas informações do declarante, alegando que
já estavam lhe seguindo por cerca de dez dias. Como o declarante acreditou que
sua família já estava refém dos criminosos, informou aos indivíduos onde estava
sua carteira de trabalho, visando comprovar que não era gerente do
estabelecimento bancário, mas sim vigilante. Por volta das 23:50 horas, dois
indivíduos entraram no cômodo e afirmaram que tinham confirmado a
veracidade da profissão do declarante e que ele seria libertado, porém exigiram
ainda a cooperação do declarante para não avisar a polícia, principalmente a
polícia civil, pois eles estariam em conluio com os criminosos. O declarante
então foi levado por esses dois indivíduos, pelo mesmo caminho que chegaram
ao local e, ao chegarem numa via pública sem saída, exigiram que o declarante
esperasse cerca de vinte minutos e fosse embora, pois teria “pessoal deles”
defronte a residência do declarante. Esclarece que reconheceu o local onde foi
libertado como sendo o Jardim Ypê, nesta urbe, próximo a Vila Magini. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
declarante seguiu caminhando até as proximidades do shopping e apanhou um
táxi, desembarcando próximo de sua residência e foi verificar se sua família
estaria lá, sendo constatado pelo declarante que não estavam no imóvel. O
declarante então dirigiu-se até a residência de um vizinho, onde efetuou uma
ligação para seu genitor, solicitando sua presença no imóvel, tendo o genitor do
declarante afirmado que estava junto com policiais e já estava sabendo do
ocorrido, tendo o declarante informado seu paradeiro. Policiais civis então
pegaram o declarante no local e conduziram até esta distrital, onde familiares já
estavam lhe aguardando. Nesta distrital, após narrar informalmente o ocorrido,
inclusive as características físicas de alguns dos indivíduos, o declarante iniciou
o procedimento de reconhecimento pessoal dos indivíduos já detidos pela
polícia. Após olhar atentamente em local apropriado, reconheceu prontamente o
indiciado EDSON FELIX BATISTA como sendo um dos indivíduos que
estavam no interior do veículo Fiat/UNO, assim como estava no interior do
barraco onde o declarante foi mantido em cativeiro, relatando ainda que tal
indivíduo era o que mais dizia para ele cooperar, pois eram profissionais e que
caso contrário, matariam a família do declarante. Com relação ao indiciado
EDSON FELIX BATISTA, o declarante reconheceu com absoluta certeza tanto
pelas características físicas, quanto pela voz e o tênis que calçava, pois
permaneceu a maior parte do tempo com a cabeça abaixada, conforme os
criminosos ordenavam. Com relação ao indiciado DAIVID MARTINS DA
SILVA, o declarante reconheceu pela voz e pelo calçado. Esclarece que o
indiciado DAIVID MARTINS DA SILVA também estava no interior do veículo
Fiat/UNO no momento de seu arrebatamento, no interior do barraco e um dos
indivíduos que conduziu o declarante até o local onde foi libertado. Afirma que
o indiciado DAIVID MARTINS DA SILVA era um dos indivíduos que mais
conversava com o declarante, sempre dizendo para cooperar e, ao final, antes de
levar o declarante ao local onde foi libertado, ameaçou dizendo que era para
cooperar e não comunicar a polícia, pois sabia tudo do declarante, inclusive de
familiares e que caso alertasse a polícia iria assassinar todos seus familiares. A
indiciada THAISE LIMA DOS SANTOS FERREIRA, o declarante reconheceu
através da voz, afirmando que não teve contato direto com o declarante,
permanecendo no outro cômodo. Em seguida, foi exibida a fotografia de
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO SOARES, o qual o declarante também
reconheceu como sendo um dos criminosos, afirmando que este estava apenas no
interior do barraco onde fixou com a liberdade restrita, o qual também fazia
ameaças contra os familiares da vítima, exigindo cooperação. Ao exibirmos a
fotografia de CLAYTON EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA, o declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
também o reconheceu prontamente, dizendo que era o mais violento dos
criminosos, tendo também participado do arrebatamento do declarante e
participado do cativeiro, tendo inclusive colocado uma arma de fogo na boca do
declarante e desferido coronhadas na cabeça e costela do declarante. Ademais, o
indiciado CLAYTON EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA, também ameaçava o
declarante dizendo para cooperar, pois iria matar a família da vítima e que tinha
certeza que o declarante era o gerente do banco, pois havia lhe acompanhado e
presenciado abrir e fechar a agência bancária. Após proceder aos
reconhecimentos, o declarante se recordou que já havia visto o Fiat/UNO nas
proximidades de sua residência, bem como afirmou que se lembrou de ter visto
no último sábado (04/05/2019) o indiciado EDSON FELIX BATISTA defronte
sua residência. Por derradeiro o declarante informa que teve seu telefone celular
(que não possui o IMEI) e o par de tênis”.
Em juízo, reafirmou a versão apresentada, acrescentando:
“...que foi abordado por um indivíduo que o ameaçou com uma arma de fogo,
revistou-o e determinou que se dirigisse ao final da rua. Como não obedeceu, o
autor determinou que parasse próximo a uma árvore, quando então o veículo
Fiat/UNO, cor prata, aproximou-se e foi colocado em seu interior. No veículo, os
indivíduos que estavam no banco de trás mantiveram armas apontadas em sua
direção, uma na cabeça e outra na costela, sendo agredido com uma coronhada.
Durante o trajeto, subtraíram seu telefone celular. Os sequestradores disseram
saber toda sua rotina, assim como de seus familiares. Em determinado momento,
o indivíduo que estava à sua esquerda ergueu sua cabeça, colocou a arma em sua
boca e determinou que não olhasse para ninguém ao descer do veículo. Na
sequência, foi levado para uma casa de dois cômodos, sendo novamente
questionado pelos sequestradores sobre a função que exercia no banco,
oportunidade em que pegaram sua carteira para verificar os documentos,
subtraindo, em seguida, o dinheiro, suas chaves e seu tênis. Ainda no cativeiro,
os sequestradores ligaram para seu pai e determinaram que dissesse que estava
bem. Ratificou os reconhecimentos realizados na fase policial, afirmando que o
réu Edson era um dos indivíduos que estava no veículo no momento da sua
abordagem, bem como esteve no cativeiro e no carro usado para o deslocamento
até o local em que foi libertado; David como a pessoa que estava no cativeiro e o
conduziu até o referido veículo (mídia digital). Na fase antejudiciária,
reconheceu fotograficamente o corréu Victor como um dos participantes do
delito, bem como reconheceu os tênis utilizados por Edson e David, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
permaneceu com a cabeça baixa na maior parte do tempo (fls. 32-3)”.
Ressalte-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre
na espécie.
Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade
e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os
depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o
flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele
transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender
fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade
no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é
de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos
autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva,
mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo
absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este
Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado
pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.” (AgRg no AREsp 1250627/SC, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, Data do Julgamento 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
Os policiais civis, Flavio Dias Cabral de Vasconcelos e Julio
Boldrini Junior, disseram que estavam exercendo suas funções quando receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
informação de um popular no sentido de que um veículo Fiat/Uno, cor prata, placa
***1882, teria sido utilizado por indivíduos que forçaram outro a ingressar no
automóvel. Segundo o relator, um veículo Kia/Soul, cor branca, os estaria
acompanhando. Diante dos fatos, fizeram contato com a DPM de Mauá, também
responsável pela Antissequestro da seccional de SAE, informando o ocorrido. Assim,
iniciaram diligências no sentido de encontrar os veículos. Após um tempo,
localizaram o veículo Kia/Soul no estacionamento da Coop (Ribeirão Pires).
Decidiram permanecer em campana, até que um veículo Fiat/Palio chegou ao local,
desembarcando um indivíduo e se aproximando do automóvel Kia/Soul. Assim,
realizaram a abordagem. Disseram que os indivíduos ofereceram resistência física,
sendo necessária a utilização de força moderada para conte-los. Realizada revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo os indivíduos identificados como Edson
e David. Conduzidos ao distrito, os policiais se recordaram de terem abordado David
poucos dias atrás, juntamente com Clayton Eugênio dos Santos Silva e Victor
Lacerda de Figueiredo Soares. Questionados sobre o sequestro de uma pessoa na Rua
Amarilis, afirmaram que participaram do arrebatamento da vítima e que este seria
gerente de banco, estando em cativeiro na Vila Magini, porém alegaram não saberem
o local exato, informando, contudo, o endereço da vítima. Deste modo, uma equipe
policial permaneceu de campana na residência da vítima, para evitar a ocorrência do
“crime do sapatinho”, no qual os criminosos também sequestram parentes do gerente
do banco. Em apurações aos sistemas policiais, os investigadores descobriram o
endereço de Clayton. Chegando ao local surpreenderam Thaise Lima dos Santos
Ferreira, sendo localizada uma arma de fogo, calibre 7,56, marca Taurus, obliterada,
ocultada entre roupas. Ao ser questionada, Thaise confessou que seu namorado
Clayton estava organizando um sequestro a um gerente de banco. Frente às prisões
realizadas e as diligências policiais encetadas, os criminosos libertaram a vítima. Na
Delegacia, a vítima reconheceu Edson Félix Batista, David Martins da Silva e Thaise
Limados Santos Ferreira pessoalmente, descrevendo as condutas de cada um dos
acusados, realizando o reconhecimento principalmente pelos tênis que calçavam,
vozes e características físicas. Com relação aos acusados Clayton Eugênio dos Santos
Silva e Victor Lacerda de Figueiredo Soares foram reconhecidos pela vítima por
fotografias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Daniel Vieira
Damaia.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem
agentes policiais não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se arestos deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.
155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA
EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA
PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A
CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao
modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e
testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial,
notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao
art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade
para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo
conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência
inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (HC 471082/SP,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento
23/10/2018, DJe 30/10/2018)
Por sua vez, os réus David e Edson, em solo policial,
permaneceram silentes (pp. 12 e 14). Em juízo, apresentaram mesma versão.
Segundo eles, Edson estava em sua residência, quando recebeu uma
ligação de David, por volta das 19h, lhe pedindo ajuda, pois o pneu de seu automóvel
havia furado. Edson dirigiu-se até as proximidades da estação Guapituba, com seu
veículo Fiat/Palio, onde encontrou com David, que lhe informou que havia deixado o
veículo estacionado na COOP. Dirigiram-se até o local e lá foram abordados pelos
policiais. Afirmaram que foram torturados e obrigados a confessar o delito.
O réu Victor encontra-se foragido.
Contudo, as versões apresentadas encontram-se isoladas nos autos.
Além de a vítima ter reconhecido os acusados (pelo tênis que
calçavam, vozes e características físicas), as investigações policiais complementam a
certeza da autoria.
Registre-se que não se observa nenhuma discrepância capaz de
gerar suspeitas em suas declarações, não havendo qualquer indício que demonstre
intenção do ofendido ou testemunhas em incriminar injustamente os acusados.
Desse modo, tem-se devidamente caracterizado o crime de extorsão
mediante sequestro, uma vez que a vítima foi sequestrada e mantida em poder dos
agentes em cativeiro, por longo período de tempo, a fim de possibilitar aos
criminosos o acesso ao dinheiro guardado no cofre do banco.
Registre-se que, durante o confinamento, a vítima foi amarrada e
ameaçada, tendo os criminosos lhe informado que a estavam seguindo há dez dias e
que matariam sua família caso não colaborasse.
Deste modo, não há que se falar em desclassificação do delito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
o crime previsto no artigo 158, §3o, do CP, uma vez que a vítima permaneceu durante
horas em poder dos acusados, com sua liberdade condicionada ao recebimento da
vantagem indevida, caracterizando, portanto, o delito previsto no artigo 159 do
referido códex.
Ressalve-se, ademais, que se encontra devidamente caracterizada
a qualificadora prevista no §1o do artigo 159 do Código Penal, uma vez que os réus
se associaram para a prática do crime, restando comprovado nos autos que os
acusados planejaram o crime, escolheram a vítima, a acompanharam durante dias e
escolheram o local do cativeiro.
Assim, dos fatos narrados, tem-se que havia convergência de
vontades entre os acusados para a prática do crime, no qual cada um possuía uma
função específica, organizando-se e dividindo tarefas de forma estruturada para a
consecução do intento criminoso, de modo a demonstrar não se tratar de união
ocasional ou esporádica.
Acrescenta-se que a Lei no 12.850/2013 apenas deu novo nomen
iuris para ampliar o alcance, passando a prever número menor de agentes necessários
para configuração do crime e não promoveu a abolitio criminis.
Outrossim, devidamente caracterizado o delito de roubo, já que a
vítima teve seu celular subtraído, o par de tênis e a quantia de R$ 40,00, mediante
violência e grave ameaça exercida pelos agentes.
De igual modo, devidamente demonstradas as majorantes referentes
ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
Tem-se comprovado que o crime foi praticado pelos réus, com
unidade de desígnios, como bem esclareceu a vítima e as testemunhas.
Quanto a utilização da arma de fogo, entende-se prescindível que a
arma utilizada no crime seja apreendida e periciada para que incida a majorante,
desde que comprovado o seu uso no roubo por outros meios, como ocorreu no
presente caso, no qual a prova se funda nas declarações da vítima, que mostra
segurança e contundência ao detalhar a conduta de que foi alvo.
Nesse sentido, destaca-se entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça de que é prescindível a apreensão e perícia da arma para a
aplicação da causa de aumento pelo emprego desta, desde que comprovada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
utilização por outros meios de prova:
“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma
utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar
evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.
II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como
qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para
comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo
desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial
de lesividade e incidência da majorante.
III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para
qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em
exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por
qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de
roubo.
IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo,
como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma
incapaz de produzir lesão.
V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria” (EREsp 961.863/RS, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2010, DJe 06/04/2011).
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se
refere à procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
O magistrado, atento as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixou
as penas-bases do delito de roubo em 1/6 acima do mínimo legal, em razão do
concurso de pessoas, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, não
havendo qualquer reparo a ser feito.
Tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
uso de arma de fogo, o magistrado utilizou uma das causas de aumento (concurso de
agentes) para agravar a pena-base, o que se encontra de acordo com a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "2/3" DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6.
POSSIBILIDADE.
APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO
PARA
CONFIGURAÇÃO
DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE. REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A instauração do
incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus,
ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte
Especial para exame do pedido (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018). 2. Não há ilegalidade no aumento
da penabase em 1/6, devido ao concurso de pessoas, com a majoração na terceira
fase, em razão do emprego da arma de fogo - § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do
Código Penal. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
(HC n. 525.851/SP, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019). 4. Havendo
circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, é possível a
fixação do regime mais gravoso. Precedente. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 558838/SP, relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, data do
julgamento 09/06/2020 e data da publicação 18/06/2020)
A pena do crime de extorsão mediante sequestro qualificada
permaneceu no mínimo, qual seja, 12 anos de reclusão.
Na fase intermediária, presente a agravante da reincidência, em
relação a Edson (certidão p. 98, processo no 0007628-49.2012), foram as reprimendas
majoradas em 1/6, perfazendo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa para o crime de roubo e 14 anos para o crime de extorsão. No tocante a Victor,
presente a atenuante da menoridade relativa, a pena do roubo retornou ao patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
mínimo, inalterada a reprimenda da extorsão, considerando-se o teor da Súmula 231
STJ. As penas de David permaneceram sem modificação.
Anote-se que não há o alegado bis in idem sustentado pela defesa
do réu Edson, pois, como visto, o magistrado se utilizou da circunstância do crime ter
sido praticado em concurso de pessoas para majoração da pena na 1a etapa e a
circunstância agravante da reincidência na 2a fase, tratando-se, portanto, de
circunstâncias diversas.
Também não se verifica a ocorrência do prazo depurador da
reincidência, pois, como se sabe, ele é computado a partir da data do cumprimento ou
extinção da pena e não da data do cometimento do fato criminoso que gera a
reincidência.
Além disso, como bem constou em contrarrazões, não há que se
falar em vedação do agravamento da pena pela reincidência diante da ausência de
reincidência específica. O Código Penal não determina em seu artigo 61, inciso I, que
a pena somente será agravada na segunda fase caso esteja configurada a reincidência
específica. Pelo contrário, a pena deve ser agravada configurando-se a reincidência e
caso seja específica é possível que o agravamento seja superior àquele que seria
imposto se a reincidência fosse genérica.
De igual modo, não há que se falar no reconhecimento da
participação de menor importância em relação ao crime de roubo, conforme pleiteia a
defesa dos réus David e Victor, pois, como bem consignado em contrarrazões, ambos
os apelantes concorreram de forma determinante para o crime, ainda que não tenham
sido eles a executar o núcleo do tipo. O apelante David estava no interior do veículo
para o qual a vítima foi levada e que o celular dela foi subtraído durante o trajeto até
o cativeiro. Já no cativeiro, local em que o apelante Victor também estava, a vítima
teve subtraído seu dinheiro, chaves e tênis.
Igualmente, não prospera referida tese em relação ao réu Edson, já
que este, assim como os demais réus, tinha função definida para alcançar mesma
finalidade e objetivo.
Ademais, como se sabe, para que a confissão seja considerada
como circunstância atenuante deve o acusado confessar a prática do crime de forma
completa e de modo colaborar verdadeiramente para a elucidação dos fatos, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
não ocorreu no caso dos autos, já que o réu, em solo policial, permaneceu silente e
em juízo negou a prática do crime.
Na última fase, foram as penas do delito de roubo majoradas em
2/3, tendo em vista o emprego de arma de fogo, totalizando 09 anos e 26 dias de
reclusão e 20 dias-multa para Edson, 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18
dias-multa para David e 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa para Victor.
Por fim, reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo
e extorsão, somaram-se as penas, definindo-se as condenações em 23 anos e 26 dias
de reclusão e 20 dias-multa para o réu Edson, 19 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
e 18 dias-multa para o réu David e 18 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
para o réu Victor.
Destaca-se que há de ser reconhecido o concurso material entre os
crimes de roubo e extorsão, nos termos do artigo 69 do Código Penal, como
acertadamente fez o magistrado.
Os delitos de roubo e extorsão se consumaram em momentos
distintos e mediante condutas diversas dos agentes, não restando, portanto,
caracterizado o concurso formal de crimes, na qual o agente mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes.
Quanto ao regime inicial, de rigor a manutenção do regime
fechado.
Os delitos foram praticados mediante grave ameaça exercida em
comparsaria, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o que
revela a periculosidade dos agentes, razão pela qual regime menos gravoso geraria
sensação de impunidade e insegurança.
Por derradeiro, conforme bem constou no parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça:
“A tese de inconstitucionalidade do termo antecedentes, do art. 59, e o art. 36,
ambos do Código Penal, por afronta à proibição constitucional de perpetuação
da pena, não se sustenta. O Código Penal, desde 1940, traz prescritas essas
duas prescrições, tendo sido acolhido por varias Constituições Federais, desde
então, no que se inclui a Constituição Cidadã, sem que fosse dado vida jurídica
a essa heresia. Portanto, pela comprovada harmonia entre a Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Federal em vigor, o Código Penal e todo o ordenamento jurídico penal, deve
ser afastada essa tese”.
Por todo o exposto, rejeitam-se as preliminares suscitadas e, no
mérito, nega-se provimento aos apelos, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator